Tribunal: TJMT
Processo: 1037606-53.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037606-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE IZAURA RIBEIRO DA FONSECA.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro. Assinatura digital. Ônus da prova. Regularidade do contrato.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas às partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais

II. Questão em discussão

Discute-se a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, com uso de biometria facial, e a existência de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, com vistas à configuração de dano moral e à restituição dos valores descontados.
III. Razões de decidir

O banco comprovou a validade da contratação por meio de biometria facial, assinatura eletrônica e transferência para conta da autora, não havendo prova de fraude ou vício de consentimento. A tecnologia usada é reconhecida como segura e legítima. Diante da ausência de falha na prestação do serviço ou lesão a direitos da personalidade, não se configura o dever de indenizar nem de restituir valores. Por isso, a sentença foi reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação da parte ré provido. Recurso da parte autora não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por IZAURA RIBEIRO DA FONSECA e também por BANCO C6 CONSIGNADO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. n.

1037606-53.2023.8.11.0003
),
ajuizada pelo primeiro apelante contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente, para
“
a)
DECLARAR

a nulidade do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n.º 010111007086;
b)

CONDENAR

o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
, em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;
c) CONDENAR

o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor de
R$ 675
,
00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, mediante correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação
”.

A sentença condenou a parte requerida ao pagamento ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

do proveito econômico da causa (cf. Id. nº 267825341).

A apelante Izaura Ribeiro da Fonseca alega, que não contratou o empréstimo que originou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, tampouco assinou qualquer contrato ou recebeu valores a título do referido empréstimo na data indicada. Sustenta, ainda, que o réu, devidamente citado, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar qualquer documento apto a comprovar a legitimidade da contratação, razão pela qual resta evidenciada a ilegalidade da cobrança impugnada, bem como a inércia da instituição financeira em solucionar o impasse.

A sentença proferida pelo Juízo a quo condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, a apelante entende que o montante fixado é insuficiente para reparar o abalo moral sofrido, tampouco atende ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, além de destoar da média indenizatória adotada por este Tribunal em casos análogos, envolvendo descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.

Diante disso, requer a majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetiva reparação do dano
(cf. Id. nº 267825342).

Inconformado, o banco C6 apelou, sustentando a validade do contrato, celebrado por meio digital com autenticação via biometria facial, sem qualquer vício de consentimento. Alega que apresentou todos os documentos comprobatórios (contrato, TED, processo de validação biométrica), requerendo a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00, sustentando a existência de abalo moral significativo
(cf. Id. nº 268860285).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos Id nº 267825347 e 267825348

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se, dos autos, que o contrato de empréstimo consignado identificado sob o nº 010111007086 foi celebrado por meio de plataforma digital, mediante uso de tecnologia de biometria facial, documentos de identificação e transferência eletrônica de valores (TED).

O banco réu, ora apelante, apresentou documentos comprobatórios da regularidade da contratação, incluindo o contrato assinado digitalmente, os dados do dispositivo móvel utilizado, a comprovação da biometria facial, e o comprovante da TED para conta em nome da autora.

A alegação da autora de que não contratou o empréstimo carece de prova robusta, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento, falsidade documental ou fraude. Ao contrário, o banco logrou êxito em demonstrar que os procedimentos de segurança foram observados, inclusive com validação por biometria facial, tecnologia reconhecida como meio legítimo de autenticação de identidade pessoal.

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

Quanto ao número de telefone e à geolocalização utilizados na contratação, não se verifica qualquer irregularidade, pois tais elementos, embora adicionais, não são indispensáveis à formalização do contrato quando há autenticação segura por outros meios, como é o caso da biometria facial.

No tocante aos danos morais, a condenação imposta na origem no valor de R$ 3.000,00 carece de amparo fático, uma vez que não se comprova a ocorrência de lesão a direitos da personalidade da autora. O simples desconforto, dissabor ou surpresa em verificar desconto indevido, que pode decorrer de contratação válida, não enseja automaticamente indenização por dano moral, conforme reiterada jurisprudência.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Assim, ausente ilicitude ou falha na prestação do serviço, deve ser afastada a condenação por danos morais, bem como a restituição dos valores descontados.

Por fim, quanto ao recurso da autora, verifica-se que pretende a majoração do quantum indenizatório, o que se mostra incabível diante da reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pela Banco C6 Consignado, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido revisional deduzido nos autos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Izaura Ribeiro da Fonseca.

Por consequência, cabível a readequação do ônus sucumbencial para que o autor arque integralmente com as custas e honorários advocatícios, estes que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG ao autor (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025